Tribunal: TJMT
Processo: 1009106-25.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009106-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[NILME SILVEIRA - CPF: 051.322.401-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO — PROCESSO CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1 - Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80.

2 -
No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, tendo em vista que não foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao TJMT, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009106.25.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: NILME SILVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por Nilme Silveira em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Execução Fiscal nº 2330-18.2013.811.0006 – código 154857, ajuizada em seu desfavor pelo Estado de Mato Grosso.

A Agravante sustenta, em síntese, que não foram esgotadas todas as modalidades de citação, logo nula é a citação por edital, ante a não observância do disposto no artigo 8º da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada com a finalidade de declarar a nulidade da citação editalícia e todos os atos processuais posteriores, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização da agravante.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8437119).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020